Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750567-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SANTOS DA SILVA AGRAVADOS: ADRIANA DA SILVA SANTOS e DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator